Tribunal: TJSP
Processo: 2263312-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Embargos protocolados nos próprios autos.
1. Inobservância do prazo previsto no art. 915 do CPC – Manifesta intempestividade – Rejeição confirmada.
2. Argumentos a respeito de diversas matérias que não foram objeto da decisão agravada – Impossibilidade de exame nesta sede.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Embargos protocolados nos próprios autos.
1. Inobservância do prazo previsto no art. 915 do CPC – Manifesta intempestividade – Rejeição confirmada.
2. Argumentos a respeito de diversas matérias que não foram objeto da decisão agravada – Impossibilidade de exame nesta sede.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.